Tribunal: TJPA
Processo: 0801307-91.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801307-91.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: WALFREDO STEEL FAGUNDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0801307-91.2020.814.0000

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: WALFREDO STEEL FAGUNDES

ADVOGADA: JAQUELINE NORONHA DE MELLO FILOMENO KITAMURA

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. RECURSO INADEQUADO. DECISÃO QUE ACOLHEU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO MÉRITO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIA ELEITA INADEQUADA. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INCABÍVEL. PRIMAZIA DO MÉRITO. NÃO APLICÁVEL. RECURSO INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1-

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática que negou conhecimento ao agravo de instrumento porquanto inadequado a desafiar decisão que acolheu o cumprimento de sentença, determinou o levantamento dos depósitos e condenou o exequente ao pagamento do ônus de sucumbência;

2-

O cerne da matéria discutida consiste na aplicabilidade da fungibilidade recursal na interposição de agravo de instrumento no lugar de apelação; e da primazia do mérito no juízo de admissibilidade recursal;

3-

A jurisprudência dos Tribunais Superiores á remansosa quanto à incompatibilidade do instituto da fungibilidade recursal quando caracterizado erro grosseiro na escolha da via adequada ao desafio das decisões judiciais, assim considerando a interposição de agravo de instrumento em desafio a decisão que extingue a execução;

4-

A aplicação da primazia do mérito em sede recursal impõe a superação do juízo de admissibilidade do recurso, na medida em que a opção pelo acolhimento de preliminar ou julgamento do mérito pressupõe a admissibilidade do recurso. Portanto, a técnica não se amolda à hipótese dos autos;

5-

Agravo interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
(RELATORA):

Trata-se de
agravo interno
(Id. 2916539) interposto por
BANCO DO BRASIL SA
,
em face da decisão monocrática de Id. 2856370, que
negou conhecimento ao agravo de instrumento
que desafiou a sentença, proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos do cumprimento de sentença (processo nº 0008964-97.2014.8.14.0301), julgou procedente a impugnação

(Id. 2743812), reconhecendo o excesso de penhora e determinando o levantamento de valores apurados como saldo e débito pelas partes; e
condenou o exequente ao pagamento do ônus de sucumbência
, arbitrando honorários no percentual de 10% sobre o proveito econômico pretendido no incidente.

Em suas razões, o agravante sustenta a imprecisão técnica da decisão agravada, que não poderia negar conhecimento ao agravo de instrumento interposto em lugar da apelação, em violação aos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas e da primazia do mérito; defende, assim, o necessário julgamento pelo órgão colegiado. Sustenta o necessário conhecimento do recurso, vez que incidente hipótese de relativização do princípio da dúvida objetiva na espécie, autorizando a fungibilidade recursal aplicável a qualquer recurso, a exemplo do EAREsp 230380/RN. Aduz que a decisão agravada importa em cerceamento de defesa, em violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conhecer do agravo de instrumento.

Contrarrazões ausentes, consoante certificado no Id. 3472827.

Despacho determinando a juntada do relatório de conta do processo e o recolhimento do preparo em dobro (Id. 3650426), com cumprimento do agravante no Id. 3699784.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo a analisar a matéria devolvida.

Inconformada com o
decisum
que negou conhecimento ao agravo de instrumento, o agravante pugna pela reforma da decisão, para que seja julgado o mérito do recurso.

São os termos de interesse da decisão agravada:

Partindo dessas premissas, conclui-se que a decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo a execução, desafia recurso de apelação e não o de agravo de instrumento, consoante a inteligência do art. 1.009 do CPC, segundo a qual “Da sentença cabe apelação”, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal na espécie, porquanto configura impropriedade técnica insuperável a interposição de recurso diverso daquele previsto em lei e sobre o qual não pairam dúvidas objetivas, configurando o requisito do “erro grosseiro”, notadamente quando a própria parte recorrente reconhece o encerramento do trâmite processual na origem, ao pleitear na peça recursal (Id. 2743807-pág. 36):

Caso ultrapassadas as preliminares e a prejudicial de mérito abordada

acima, no mérito requer-se:

a) a reforma da r. decisão agravada,
para o fim de determinar o

prosseguimento da execução
, com a realização de perícia contábil ou

remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de que sejam aplicadas os índices e encargos definidos na sentença da Ação Civil Pública e demais entendimentos elencados nesta peça recursal dos Tribunais Superiores, como medida de Justiça. (Destaquei)

À vista do exposto, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, em virtude de seu manifesto descabimento, nos moldes do art. 932 do CPC/2015.

O cerne da matéria discutida consiste na aplicabilidade da fungibilidade recursal na interposição de agravo de instrumento no lugar de apelação; e da primazia do mérito no juízo de admissibilidade recursal.

Pois bem.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores á remansosa quanto à incompatibilidade do instituto da fungibilidade recursal quando caracterizado erro grosseiro na escolha da via adequada ao desafio das decisões judiciais.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO E EXTEMPORANEIDADE. I - A decisão recorrida, objeto deste requerimento, foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico em 26.6.2018 (terça-feira), considerando-se publicada em 27.6.2018 (quarta-feira), certidão à fl. 480. II - Assim sendo, a contagem do prazo de 15 dias úteis, previsto no art. 1.070 do CPC/2015, para que a parte se insurja contra a decisão que deu provimento ao recurso especial iniciou-se em 28.6.2018 (quinta-feira) - primeiro dia útil após a data de publicação -, encerrando-se no dia 17.8.2018 (sexta-feira), conforme certidão à fl. 560. III - Assim, não é possível o conhecimento do requerimento protocolado em 29.8.2018 (fls. 534-559), para que os embargos de divergência sejam acolhidos como agravo regimental, em razão da preclusão temporal. IV - Conforme entendimento desta Corte "não se admite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal se cuida a hipótese de erro grosseiro (utilização de embargos de divergência ao invés de agravo interno) e sem a necessária observância do prazo do recurso que se pretende reconhecer". (AgRg nos EREsp n. 512.934/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/11/2003, DJ 2/2/2004, p. 266). V - Recurso não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp: 1305113 RJ 2018/0134907-4, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO RECURSAL. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. DECISÃO DENEGATÓRIA DO RECURSO ESPECIAL BASEADA EM RECURSO REPETITIVO. INADEQUAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos dos arts. 1.030, § 2º, e 1.042, caput, do CPC/2015, o agravo interno dirigido ao próprio Tribunal de origem é o recurso cabível contra decisão denegatória de seguimento do recurso especial, fundamentada em recurso repetitivo e proferida após a vigência do CPC/2015 (18/3/2016), motivo pelo qual a interposição do agravo em recurso especial constitui erro grosseiro, impossibilitando a aplicação da fungibilidade recursal. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1535177 SP 2013/0369823-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2019).

Sendo assim, cumpre inferir se está inquinado de erro grosseiro o ato de interposição de agravo de instrumento, em vez de apelação, contra decisão que deu provimento ao cumprimento de sentença, determinou o levantamento dos valores depositados e condenou o exequente ao pagamento do ônus de sucumbência. Vejamos os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANÁLISE DA NATUREZA DA DECISÃO RECORRIDA. EXTINÇÃO TOTAL OU PARCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO LUGAR DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, cabe à parte agravante, na petição do seu agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão combatida, o que, na hipótese dos autos, foi atendido. 2. Para se chegar à conclusão contrária a do Tribunal a quo, no sentido de que a decisão recorrida extinguiu a execução, faz-se necessário incursionar no contexto fático-probatório da demanda, o que é inviável em recurso especial, por força do constante na Súmula 7/STJ. 3. Inaplicável o princípio da fungibilidade no caso de interposição de agravo de instrumento no lugar de apelação contra decisão que extingue a execução. Precedentes: AgInt no REsp 1.704.491/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, Dje 29/5/2018; AgInt no AREsp 1.137.282/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/4/2018, Dje 3/5/2018; AgRg no AREsp 538.442/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 23/2/2016; EDcl no AREsp 319.343/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18/6/2013, DJe 28/6/2013. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 923634 RS 2016/0132455-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 09/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2019).

Agravo interno – Rejeição ao cumprimento de sentença que resultou na extinção da execução – Interposição de agravo de instrumento no lugar de apelação – Reconhecimento de erro grosseiro - Decisão mantida - Recurso não provido. (TJ-SP - AGT: 22137257720198260000 SP 2213725-77.2019.8.26.0000, Relator: Miguel Petroni Neto, Data de Julgamento: 08/09/2020, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2020).

EMENTA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELO RELATOR - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECURSO CABÍVEL - APELAÇÃO - FUNGIBILIDADE - IMPOSSIBILIDADE. A interposição de agravo de instrumento em lugar de apelação configura erro grosseiro, diante da ausência de dúvida razoável acerca ao recurso cabível, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. É incumbência do relator não conhecer de recurso inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC, tal qual o agravo de instrumento em que pretende a reforma da decisão que declarou a prescrição e extinguiu o cumprimento de sentença. (TJ-MG - AGT: 10024130797301002 Belo Horizonte, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 03/03/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2021).

ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE ACOLHEU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EXTINGUINDO -O – INADMISSIBILIDADE RECURSAL – Hipótese em que o magistrado "a quo" pôs fim ao cumprimento de sentença – Decisão que tem natureza jurídica de sentença e não de interlocutória – A apelação seria o recurso cabível – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade – Recurso não conhecido. (TJ-SP - AI: 20193438420198260000 SP 2019343-84.2019.8.26.0000, Relator: Antonio Tadeu Ottoni, Data de Julgamento: 15/04/2020, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/04/2020).

Nesta senda, considerando a primariedade na identificação do caráter interlocutório ou definitivo da decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença, tendo o caso dos autos, inclusive, condenado o exequente em custas e honorários e determinado o levantamento dos valores já levantados nos autos, sobressai a extinção da execução (tanto é que o apelo pugna pelo prosseguimento do processo). Portanto, impõe-se o reconhecimento do erro grosseiro na eleição do recurso cabível, pelo que a forma recursal não se afigura fungível.

Quanto à primazia do mérito, há duas premissas relevantes, que afastam sua aplicabilidade no exame de admissibilidade recursal.

A primeira, diz respeito à natureza extrínseca do exame dos pressupostos processuais, que não comporta mitigação e que, caso ausentes, exige o não conhecimento do recurso. Neste caso, não conhecida a matéria, sequer afigura-se possível ao julgador optar por privilegiar o exame de mérito em lugar da prejudicial.

A segunda premissa reside na própria disposição legal, que só autoriza, no primeiro grau, a opção em relevo quando o resultado da resolução do mérito satisfizer àquele que seria favorecido com o acolhimento da preliminar; e especificamente em sede de apelação, quando o recurso estiver em condição de imediato julgamento, o que pressupõe que seja ele conhecido. Vide o art. 488 e §§3º e 4º do art.1013 do CPC:

Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485.

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(....)

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no
art. 485
;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

§ 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

Deste modo, não há retoques a se fazer na decisão agravada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao agravo interno
, para manter a decisão agravada, que negou conhecimento ao agravo de instrumento em face da inadequação da via eleita. Tudo nos moldes da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA,

de

de 2021.

Desembargadora
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 28/06/2021